Tribunal: TJSP
Processo: 0000118-36.2015.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Nulidade – Suposta ausência de apreciação de tese defensiva – Sentença que analisou todas as circunstâncias aduzidas – Nulidade rejeitada
Verificando-se que a decisão atacada, ao analisar a prova, apreciou, ao menos implicitamente, as circunstâncias e argumentos trazidos pela defesa, inexiste nulidade.

Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e

Ementa:

Nulidade – Suposta ausência de apreciação de tese defensiva – Sentença que analisou todas as circunstâncias aduzidas – Nulidade rejeitada
Verificando-se que a decisão atacada, ao analisar a prova, apreciou, ao menos implicitamente, as circunstâncias e argumentos trazidos pela defesa, inexiste nulidade.

Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP - Inocorrência.
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo.

Tráfico de entorpecentes – Agentes surpreendidos trazendo consigo e guardando, para fins de tráfico, 518 gramas de cocaína em pó e 419 gramas de cocaína, sob a forma de "crack", além de grande quantidade de cocaína em pó da qual se desvencilharam durante a fuga – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com a quantidade de entorpecente apreendida – Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 afastada
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo". A procedência da alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio deve ser aferida em consonância com a conjuntura de sua apreensão, devendo ser afastada se não se coadunar com a dinâmica dos fatos.

Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico – Denúncias anônimas, bem como, interceptações telefônicas relatando a prática dos crimes – Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos de usuários e de policiais demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico – Descabimento da causa de redução prevista no § 4o, do art. 33 Lei n. 11.343/06
Ainda que as investigações tenham se iniciado em razão de meras denúncias anônimas, a condenação, tanto pelo crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, como pelo de associação para o tráfico, descrito no art. 35 do mesmo estatuto repressivo, será de rigor, sempre que o conjunto probatório, alicerçado em depoimentos policiais verossímeis, demonstre de modo efetivo, não apenas a existência do tráfico ilícito de entorpecentes, como de que este foi antecedido pela união estável e duradoura entre os acusados voltada para sua prática. Em tal situação é, ainda, incabível a incidência da causa de redução prevista no § 4o, do art. 33 do referido diploma legal, por incompatibilidade lógica, uma vez que a associação para o tráfico denota, com efeito, o envolvimento do agente com atividades criminosas e a integração de organização criminosa, aspectos que afastam a incidência da referida causa especial de diminuição de pena.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e variedade mais nociva do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes e associação criminosa para a prática de tráfico – Prática envolvendo adolescente – Circunstância que sempre aumenta a pena, nos termos art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
A maior nocividade social exige sejam elevadas, de um sexto a dois terços, as penas impostas tanto na condenação pela prática de tráfico de entorpecentes, como de associação para o tráfico – ou ainda de ambas as condutas – sempre que estiver demonstrado que a conduta envolve ou visa a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.
Cumpre ainda destacar que o envolvimento de menor no tráfico de entorpecentes ou no seu uso compartilhado corresponde, a exemplo da jurisprudência dos Tribunais superiores concernentes à corrupção de menores, conduta de natureza formal, pouco importando para sua ocorrência que esse adolescente já fizesse uso anterior de substancias estupefacientes. Nesse ponto, cumpre destacar que, ao tipificar a indução, a instigação ou o auxílio a outrem para o uso de tóxico, o legislador quis criminalizar não apenas a conduta do agente que leva outrem ao vício, como daquele que venha a simplesmente retroalimentar dependência anteriormente existente do toxicômano.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000147484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000118-36.2015.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que são apelantes VAGNER
SILVA SANTOS, WESLEY PATRICK DOS SANTOS RIBEIRO, MARCIO JOSÉ
MEDEIROS, EURIDES DA CONCEIÇÃO, ANDERSON VILELA CODINHOTO,
RONI REIS ALVES DA SILVA, LUCAS PINHEIRO, JOSÉ APARECIDO
CARIAS, CLAUDIONOR CARVALHO DE CAMPOS e AGEU DE SOUZA
TORRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 2
VOTO No 20785
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000118-36.2015.8.26.0297 Jales
APELANTES: VAGNER SILVA SANTOS, WESLEY PATRICK DOS SANTOS
RIBEIRO, MARCIO JOSÉ MEDEIROS, EURIDES DA CONCEIÇÃO,
ANDERSON VILELA CODINHOTO, RONI REIS ALVES DA SILVA, LUCAS
PINHEIRO, JOSÉ APARECIDO CARIAS, CLAUDIONOR CARVALHO DE
CAMPOS E AGEU DE SOUZA TORRES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: EVERTON ALVES SILVIO DE FREITAS

Nulidade
Suposta ausência de apreciação de tese
defensiva Sentença que analisou todas as circunstâncias
aduzidas Nulidade rejeitada
Verificando-se que a decisão atacada, ao analisar a prova,
apreciou, ao menos implicitamente, as circunstâncias e
argumentos trazidos pela defesa, inexiste nulidade.
Nulidade Inépcia da denúncia Exordial que descreve os
fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do
CPP Inocorrência.
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos
imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se
perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do
CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu
direito de defesa de modo amplo.
Tráfico de entorpecentes Agentes surpreendidos trazendo
consigo e guardando, para fins de tráfico, 518 gramas de
cocaína em pó e 419 gramas de cocaína, sob a forma de
“crack”, além de grande quantidade de cocaína em pó da
qual se desvencilharam durante a fuga Desnecessidade de
flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda
Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário
incompatível com a quantidade de entorpecente apreendida
Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06
afastada
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.
11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de
qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da
substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos
verbais ali relacionados aquele de “trazer consigo”. A
procedência da alegação de que a substância ilícita se
destinaria apenas ao uso próprio deve ser aferida em
consonância com a conjuntura de sua apreensão, devendo
ser afastada se não se coadunar com a dinâmica dos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 3
Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico
Denúncias anônimas, bem como, interceptações telefônicas
relatando a prática dos crimes
Conjunto probatório
desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos de usuários
e de policiais demonstrando tanto o tráfico como a união
estável e duradoura entre os acusados para a prática de
tráfico Descabimento da causa de redução prevista no §
4o, do art. 33 Lei n. 11.343/06
Ainda que as investigações tenham se iniciado em razão de
meras denúncias anônimas, a condenação, tanto pelo crime
de tráfico, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, como
pelo de associação para o tráfico, descrito no art. 35 do
mesmo estatuto repressivo, será de rigor, sempre que o
conjunto probatório, alicerçado em depoimentos policiais
verossímeis, demonstre de modo efetivo, não apenas a
existência do tráfico ilícito de entorpecentes, como de que
este foi antecedido pela união estável e duradoura entre os
acusados voltada para sua prática. Em tal situação é, ainda,
incabível a incidência da causa de redução prevista no § 4o,
do art. 33 do referido diploma legal, por incompatibilidade
lógica, uma vez que a associação para o tráfico denota, com
efeito, o envolvimento do agente com atividades
criminosas e a integração de organização criminosa,
aspectos que afastam a incidência da referida causa
especial de diminuição de pena.
Cálculo da Pena Tráfico de Entorpecentes Exacerbação
da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos no
art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade e a
variedade do entorpecente apreendido Admissibilidade
Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n.
11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-
base com base na variedade e variedade mais nociva do
tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos
Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes e associação
criminosa para a prática de tráfico Prática envolvendo
adolescente Circunstância que sempre aumenta a pena,
nos termos art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
A maior nocividade social exige sejam elevadas, de um
sexto a dois terços, as penas impostas tanto na condenação
pela prática de tráfico de entorpecentes, como de
associação para o tráfico ou ainda de ambas as condutas
sempre que estiver demonstrado que a conduta envolve ou
visa a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por
qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de
entendimento e determinação.
Cumpre ainda destacar que o envolvimento de menor no
tráfico de entorpecentes ou no seu uso compartilhado
corresponde, a exemplo da jurisprudência dos Tribunais
superiores concernentes à corrupção de menores, conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 4
de natureza formal, pouco importando para sua ocorrência
que esse adolescente já fizesse uso anterior de substancias
estupefacientes. Nesse ponto, cumpre destacar que, ao
tipificar a indução, a instigação ou o auxílio a outrem para
o uso de tóxico, o legislador quis criminalizar não apenas a
conduta do agente que leva outrem ao vício, como daquele
que venha a simplesmente retroalimentar dependência
anteriormente existente do toxicômano.
Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Imposição de
privação
de liberdade superior a quatro anos

Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao
requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade
superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em
pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o
quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 1350/1362, prolatada pela
MMa. Juíza Maria Paula Branquinho Pini, cujo relatório ora se adota,
VAGNER SILVA SANTOS, WESLEY PATRICK DOS SANTOS
RIBEIRO, MARCIO JOSÉ MEDEIROS, EURIDES DA CONCEIÇÃO,
ANDERSON VILELA CODINHOTO, RONI REI ALVES DA SILVA,
LUCAS PINHEIRO, JOSÉ APARECIDO CARIAS, CLAUDIONOR
CARVALHO DE CAMPOS, AGEU DE SOUZA TORRES foram
condenados:
a) VAGNER SILVA SANTOS como incurso nos arts. 33,
caput, e 35, caput, ambos c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei n.o
11.343/2006; art. 2o, caput da Lei n.o 12.850/2013 e art. 351, caput do
CP, nos termos do art. 69 do Código Penal, às penas de 24 anos e 05
meses de reclusão, 01 ano de detenção e de 2.870 dias-multa, fixado
o valor unitário em seu patamar mínimo, em regime inicial fechado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 5
b) WESLEY PATRICK DOS SANTOS RIBEIRO, como
incurso no art. 35, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o
11.343/2006, às penas de 04 anos e 08 meses de reclusão e de 933
dias-multa, fixado o valor unitário em seu patamar mínimo, em regime
inicial fechado;
c) MÁRCIO JOSÉ MEDEIROS, como incurso no art. 35,
caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006, às penas
de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e de 1.360 dias-multa,
fixado o valor unitário em seu patamar mínimo, em regime inicial
fechado;
d) EURIDES DA CONCEIÇÃO, como incursa no art. 35,
caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006, às penas
de 05 anos e 10 meses de reclusão e de 1.166 dias-multa, fixado o
valor unitário em seu patamar mínimo, em regime inicial fechado;
e) ANDERSON VILELA CODINHOTO, como incurso no
art. 35, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006, às
penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e de 1.166 dias-multa,
fixado o valor unitário em seu patamar mínimo, em regime inicial
fechado;
f)
RONI REIS ALVES DA SILVA como incurso nos arts.
33, caput, e art. 35, caput, ambos c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei
n.o 11.343/2006, às penas de 15 anos e 02 meses de reclusão e de
2.099 dias-multa, fixado o valor unitário em seu patamar mínimo, em
regime inicial fechado;
g) LUCAS PINHEIRO como incurso no art. 33, caput, e
art. 35, caput, ambos c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei n.o
11.343/2006, às penas de 12 anos e 10 meses de reclusão e de 1.749
dias-multa, fixado o valor unitário em seu patamar mínimo, em regime
inicial fechado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 6
h) JOSÉ APARECIDO CARIAS como incurso no art. 33,
caput, e art. 35, caput, ambos c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei n.o
11.343/2006, às penas de 12 anos e 10 meses de reclusão e de 1.749
dias-multa, fixado o valor unitário em seu patamar mínimo, em regime
inicial fechado;
i)
CLAUDIONOR CARVALHO DE CAMPOS, como
incurso no art. 35, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o
11.343/2006, às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e
de 1.360 dias-multa, fixado o valor unitário em seu patamar mínimo,
em regime inicial fechado;
j)
AGEU SOUZA TORRES, como incurso no art. 35,
caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006, às penas
de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e de 1.360 dias-multa,
fixado o valor unitário em seu patamar mínimo, em regime inicial
fechado.
Foi negado a todos os acusados o direito de
recorrerem em liberdade.
Inconformados,
apelaram
os
réus.
Preliminarmente, a Defesa de Eurides alega a nulidade da sentença
por falta de fundamentação, enquanto a de Márcio José sustenta
inépcia da denúncia.
No mérito, todos perseguem as suas absolvições,
em síntese, por insuficiência e fragilidade de provas.
Subsidiariamente, pretendem a redução de suas reprimendas pela
aplicação do § 4o, do art. 33, da Lei de Tóxicos, bem como, pelo
afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art.
40, VI, do mesmo diploma legal. Vagner e Roni pretendem, também, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Os apelantes Vagner, Roni, Ageu, Anderson e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 7
Claudionor pleitearam, ainda, a desclassificação de suas condutas
para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento dos apelos.
Ciente da juntada dos documentos de fls.
1820/1823 vieram os autos conclusos.
É o Relatório.
As preliminares arguidas pela i. Defesa de Eurides
e de Márcio José devem ser, desde logo, afastadas.
Primeiramente, inexiste prejuízo à defesa, se a
descrição dos fatos imputados aos réus na inicial acusatória mostrou-
se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP,
de modo a permitir aos acusados o exercício de seu direito de defesa
de modo amplo, tal como se vislumbra no caso em análise.
Diversamente
do
quanto
sustentado
pelos
causídicos, ademais, a r. sentença é, efetivamente, precisa na
descrição da conduta dos ora apelantes, bem como na indicação dos
motivos de fato e de direito que fundamentaram o édito condenatório.
Foram minuciosamente expostos, com todas as
suas circunstâncias, os enquadramentos típicos da prática ilícita que
lhes foi atribuída e tendo sido sido produzida ampla prova em desfavor
dos sentenciados. Tanto é assim, que permitiu aos nobres Advogados
o exercício de defesa de modo amplo.
Verifica-se, portanto, à simples leitura da sentença
condenatória que, ao analisar o conjunto de elementos dos autos,
foram apreciados, ao menos implicitamente, as circunstâncias e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 8
argumentos trazidos pelas Defesas, inexistindo qualquer nulidade.
Em se tratando, outrossim, de nulidade relativa,
seu reconhecimento dependeria da demonstração efetiva do prejuízo
suportado pelos apelantes, diante do princípio pas de nullité sans
grief, o que não ocorreu no presente caso
No mérito, os recursos não merecem prosperar.
A condenação dos acusados pelos crimes de
tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, organização
criminosa e de fuga de pessoa presa foi bem decretada e veio
embasada em suficiente acervo probante.
Segundo o que restou apurado, entre os meses de
agosto e dezembro de 2014, nos municípios de Paranapuã, Populina,
Urânia e São José do Rio Preto, os apelantes, juntamente com o
adolescente “D.H.A.M.”, associaram-se para o fim de praticarem,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.
No mais, o apelante Vagner, nas mesmas
circunstâncias
de
tempo
e
espaço,
integrou
pessoalmente
organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios deste
Estado, composta por mais de quatro pessoas, com estrutura
organizada e caracterizada por divisão de tarefas, com o objetivo de
obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações
penais, tais como o tráfico de entorpecentes e outros crimes contra o
patrimônio.
No dia 11 de dezembro de 2014, na cidade de
Jales, os apelantes Vagner, Roni, José Aparecido e Lucas guardavam
e traziam consigo, para fins de tráfico de entorpecentes, uma porção
grande de cocaína em pó e outra de cocaína, sob a forma de “crack”.
Apurou-se, por fim, que, no período da noite do dia
08 de novembro de 2014, o apelante Vagner facilitou a fuga do corréu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 9
Ageu Souza, legalmente preso na cidade de São José do Rio Preto.
A materialidade delitiva de todas as imputações
restou perfeitamente demonstrada pelos relatórios de investigação de
fls. 03/08 e 480/481, pelo relatório de interceptação telefônica de fls.
48/124, pelos boletins de ocorrência de fls. 125/146 e 341/346 dos
autos principais e 66/70 do inquérito policial n.o 690/2014 em apenso,
pelos autos de exibição e apreensão de fls. 475/476 dos autos
principais e 71/72 do inquérito policial n.o 690/2014 em apenso, pelos
laudos de exame químico-toxicológico e fls. 477/478 e 617/620, pelos
laudos periciais de fls. 617/629 e 713/717 dos autos principais e
98/113 do inquérito policial n.o 690/2014 em apenso, bem como pela
prova oral.
A prova oral colhida na instrução criminal mostrou-
se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos,
como o dolo dos agentes e suas vinculações à autoria delitiva.
Nas oportunidades em que foram ouvidos, os
apelantes negaram enfaticamente os fatos que lhe foram atribuídos
(mídias digitais de fls. 900, 1012/1013 e 1082). Aludidas negativas
restaram, todavia, isoladas no conjunto probatório dos autos.
Os policiais civis que participaram da vasta
investigação relataram as circunstâncias em que se deram a prisão
dos apelantes e confirmaram os exatos termos narrados na denúncia
(mídia digital de fls. 899). Eles disseram que, após campanas que
visavam a investigar o crime de tráfico de entorpecentes na cidade de
Paranapuã, prenderam um indivíduo conhecido por “Pamonha” e,
após as interceptações telefônicas, pouco a pouco, descobriu-se o
envolvimento dos demais nos crimes pelos quais restaram
condenados.
Os investigadores de polícia relataram que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 10
uma das campanas, presenciaram o momento em que o apelante
Vagner, conhecido pela alcunha de “Cicatriz”, e o corréu Lucas,
caseiro do sítio e guardião dos entorpecentes, caminharam na direção
de uma capoeira tendo retornado decorridos alguns minutos, trazendo
consigo cocaína em pó, no interior de uma sacola.
Estrategicamente, os policiais se deslocaram, em
seguida, até uma plantação de eucalipto, valendo-se de viatura
descaracterizada, de onde avistaram o veículo conduzido por Vagner,
rumo ao município de Urânia, razão pela qual, resolveram abordá-lo.
Naquele momento, ao perceber a aproximação
policial, Vagner iniciou fuga e determinou ao corréu Roni, que ocupava
o assento dianteiro do passageiro, que rasgasse a sacola contendo o
entorpecente e o jogasse pela janela, o que foi feito.
Após breve perseguição, os apelantes foram
alcançados e acabaram sendo abordados. A polícia localizou, no
trajeto percorrido durante a fuga, a referida sacola contendo um
resquício da cocaína em pó (2,20 gramas). Devidamente preservado o
local dos fatos, a perícia constatou outra quantidade de cocaína sobre
a pista de rolamento, em um dos tapetes do veículo abandonado
durante a fuga e no interior do próprio automóvel ocupado por Vagner
e Roni (laudo pericial de fls. 103/109, dos autos do IP no 609/2014 em
apenso).
Na continuidade das diligências, os policiais civis
retornaram até o sítio e na capoeira antes avistada e localizaram um
pote plástico contendo 518 gramas de cocaína em pó e 419 gramas
de cocaína, sob a forma de “crack”, além de uma mini balança de
precisão mecânica e uma colher, ambos com resquícios de cocaína
(laudo pericial de fls. 98/102 e 110/113, dos autos do IP no 690/214
em apenso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 11
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
Compondo esse quadro harmônico têm-se, ainda
os depoimentos dos usuários Maycon, Cosmo, Silvana e Valmécia
que, nas oportunidades em que inquiridos, confirmaram a compra de
entorpecentes de Everton, Vagner, Wesley e Anderson, bem como,
relataram a associação entre eles para a prática do comercio ilícito
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 12
(mídia digital de fls. 899).
As testemunhas arroladas pela Defesa não
tiveram, por sua vez, o condão de infirmar o robusto quadro
probatório, em nada beneficiando quaisquer dos ora apelantes.
A respeito dos elementos de convicção carreados
aos autos, a MMa Juíza sentenciante pontuou, às fls. 1356v°, que:
O teor dos diálogos obtidos através de interceptação
telefônica (relatório de fls. 48/121) e as circunstâncias das
apreensões de drogas com alguns dos réus evidenciam o
vínculo associativo entre os acusados para estruturação e
manutenção de grupo de pessoas visando promover o
tráfico de entorpecentes na cidade de Paranapuã e
adjacências.
A estrutura e o modus operandi do grupo criminoso foram
proficuamente expostos pelo policial civil João Paulo Viana
Fim em seu depoimento judicial, oportunidade em que,
ratificando o conteúdo do relatório de investigação por ele
subscrito, esmiuçou a função de cada um dos acusados
dentro da associação criminosa.
Nesse contexto, verificou-se que a associação criminosa
tinha como líder o réu 1-VAGNER, que era diretamente
auxiliado por seu “gerente” 2-EVERTON. Nessa atividade
1- VAGNER era constantemente assistido também pelo
seu enteado 7-RONI, pessoa que o acompanhava por
ocasião da sua prisão em flagrante. Na venda no varejo,
“Cicatriz” contava com a colaboração de 3-WESLEY, 4-
MÁRCIO, 6-ANDERSON e do adolescente D. H. A. M.. Por
sua vez, a ré 5-EURIDES, pessoa conhecida dos meios
policiais pelo seu envolvimento com o comércio de armas e
receptação, promovia o financiamento da atividade ilícita
desenvolvida por 1- VAGNER e seus colaboradores,
emprestando dinheiro para aquisição de drogas. Já o réu 8-
LUCAS atuava como depositário do estoque de drogas do
grupo, mantendo grande quantidade de entorpecente
escondida na propriedade rural em que trabalhava. 9-JOSÉ
APARECIDO, conhecido como “Cido”, era um dos
fornecedores de droga do grupo, o que restou evidenciado
através de diversos diálogos que manteve com “Cicatriz”
(fls. 74/75, 80, 83/84 e 94) e com outros (fls.
99/100). Por fim, os réus 10-CLAUDIONOR e 11-AGEU,
mesmo reclusos no sistema penitenciário, auxiliavam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 13
“Cicatriz” no comércio de drogas, promovendo o contato
dele com fornecedores de drogas, inclusive no Paraguai
(fls. 50/51, 61/64, 75, 76 e 91/92).
No mais, as circunstâncias das apreensões das drogas
noticiadas
nos
autos
corroboram
integralmente
as
suspeitas levantada através da interceptação telefônica, de
modo
que
restou
suficientemente
comprovada
a
associação dos acusados para a promoção do tráfico de
drogas sob o comando de “Cicatriz”, mediante o
envolvimento do adolescente D. H. A. M..
Pondere-se que, para a realização do tipo penal
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de
flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de
venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos
verbais ali relacionados aquele de “guardar e trazer consigo”.
A esse respeito já têm decidido os Tribunais:
Crime contra a saúde pública Tráfico de entorpecente
Acusado surpreendido e preso quando trazia consigo
certa quantidade de 'pontos' de LSD
Quantidade
ainda maior apreendida em sua residência Confissão
de a ter trazido dos Estados Unidos Condenação
Voto vencido
Inteligência dos arts. 12 e 37 da Lei
6.368/76
Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art.
37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei no 11.343/06,
'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em
consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu
a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
conduta e os antecedentes do agente.3
A atual legislação de entorpecentes determina,
com efeito, que o tipo penal do tráfico de entorpecentes abrange
3 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação no 20.239-3. Apelante:
Justiça Pública. Apelados: Leônidas José Tavares e Elde Penna Kubrusly. Relator:
Desembargador Geraldo Gomes. 4a Câmara Criminal. Votação unânime. São Paulo, 26
de agosto de 1985. Revista dos Tribunais. v. 584, Junho 1984, p. 347/348.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 14
indistintamente condutas hipotéticas, que são regidas por uma série
de núcleos verbais diversos entre si. Estes vem relacionados, por sua
vez, no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006: importar, exportar,
remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar,
entregar
a
consumo
ou
fornecer
substâncias
estupefacientes, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
É possível aferir-se, assim, a partir de uma simples
leitura superficial do texto legal, que o mero trespasse ilegal de
substância estupefaciente já implica, por si só, na incidência do tipo
penal referente ao tráfico de entorpecentes. A transferência, ainda que
a título de cessão gratuita, distribuição, dádiva, troca ou presente,
tampouco escapa ao sentido de tráfico previsto pelo legislador, uma
vez não ser imprescindível a presença do escopo de lucro à
configuração do crime.
Em tais casos, é irrelevante, ainda, à consumação,
o fato de o agente ter ou não logrado concretizar a traditio da
substância a terceiros.
No caso em tela, dúvidas inexistem, portanto, quer
no que concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico
de traficar, elemento subjetivo do tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Não se cogita, tampouco, da desclassificação do
delito de tráfico para aquele de uso de entorpecentes, tal como
pretendido pelas i. Defesas de Vagner, Roni, Ageu, Anderson e
Claudionor.
No caso em tela, dúvidas inexistem, quer no que
concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de
traficar, elemento subjetivo do tipo descrito do art. 33 da Lei n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 15
11.343/06. Resta, portanto, completamente descabida a hipótese de
desclassificação da conduta praticada para aquela subsumível à
descrição contida no art. 28 do mesmo texto legal, até mesmo porque,
o local, as condições do fato criminoso, bem como os demais indícios
apontados pelo conjunto probatório produzido durante a instrução
criminal, não permitem o acolhimento da tese de destinação para uso
próprio.
Nesse sentido:
Tóxico Tráfico Alegação de ser viciado o agente, o
que não obsta o reconhecimento da figura delitiva

Hipótese em que a figura do traficante e do viciado se
mesclam num mesmo agente, preponderando a
primeira Sentença confirmada
A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em
que
ambas
se
mesclam
num
mesmo
agente,
preponderando a última, de maior gravidade.4
Sobre o pleito subsidiário da desclassificação da
conduta dos apelantes, o i. parecerista pontou, às fls. 1813/1814, que:
Aliás, a pretendida desclassificação para o crime tipificado
no art. 28 da Lei Antidrogas pretendida pela Defesa dos
réus Vagner e Roni exigiria prova robusta acerca da
condição de simples usuários e, concomitantemente, a
verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao
tráfico, mas, sim, ao consumo próprio situação essa, que
como visto, não encontra o menor amparo na prova
coligida, como visto.
Além da significativa quantidade de drogas localizada pelos
agentes, as circunstâncias do flagrante, os relatos policiais,
as investigações que precederam as prisões em flagrante,
além dos demais elementos de prova verificados indicam
com clareza o propósito de venda das drogas. A
condenação, portanto, era de rigor.
4 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Habeas Corpus no 42.229-3 São
Paulo - Impetrante: Alberto Zacharias Toron. Paciente: Dirceu Cerquiaro. Relator: Onei
Raphael. 1a Câmara. São Paulo, 23 de dezembro de 1985. Revista de Jurisprudência
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. 101, 1986, p. 498.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 16
Também de rigor a manutenção da condenação
pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, conforme lançado
no r. parecer, às fls. 1810/1811:
De toda a prova coligida, notadamente dos depoimentos
dos agentes públicos e do árduo trabalho de investigação
que precedeu a ação policial, é possível verificar a função
de cada um dos acusados dentro da associação criminosa,
a saber: “Cicatriz”, que era auxiliado pelo réu Everton, uma
espécie de “gerente do tráfico”, conforme mencionado pela
MM. Juíza (fl. 1356-v). Vagner também era ajudado pelo
seu enteado, o acusado Roni, com quem, aliás, estava no
momento de sua prisão em flagrante. Na venda do
entorpecente, Vagner tinha ajuda dos réus Wesley, Márcio,
Anderson e do adolescente D.H.A.M. A ré Eurides,
conhecida dos meios policiais pelo seu envolvimento no
comércio de armas, promovia o financiamento das
atividades ilícitas desempenhadas pelos acusados acima
referidos, emprestando dinheiro para a aquisição de
entorpecentes, fomentando o tráfico da região. Por sua vez,
o acusado Lucas era o depositário das expressivas
quantidades de drogas e as guardava na propriedade rural
onde trabalhava. O réu José Aparecido era um dos
fornecedores de drogas do grupo criminoso, o que restou
evidenciado através de alguns diálogos interceptados que
teve com o acusado Vagner (fls. 74/75, 80, 83/84 e 94, cf.
observou a MM. Juíza à fl. 1356-v). Por fim, os réus
Claudionor e Ageu, ainda que reclusos no sistema
penitenciário,
auxiliavam
o
acusado
Vagner
na
comercialização das drogas, promovendo e facilitando o
contato
de
“Cicatriz”
com
outros
fornecedores
de
entorpecentes, inclusive em outros países, como no
Paraguai (fls. 50/51, 61/64, 75, 76 e 91/92).
Analisando-se o conjunto probatório dos autos,
conclui-se no sentido da presença de fartos elementos de convicção
confirmando a existência de vínculo associativo e estável entre os
apelantes, tendo a r. sentença analisado toda a prova oral produzida
com acuidade, conforme se verifica às 1357/1358.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 17
No que se refere aos delitos de tráfico de drogas descritos
nos itens 3 e 5 da denúncia, relativa aos réus 1-VAGNER, -
RONI, 8-LUCAS e 9-JOSÉ APARECIDO, os mesmos
elementos de convicção que autorizaram a conclusão pela
ocorrência do crime de associação evidenciam a prática do
crime de tráfico de drogas nos termos da denúncia, sendo
certo que as apreensões que conferiram materialidade ao
delito decorreram do minucioso trabalho de inteligência da
Polícia Civil, que através de interceptação telefônica
autorizada por este Juízo acompanhava em tempo real os
movimentos do grupo.
Tais circunstâncias evidenciam a finalidade comercial da
posse dos entorpecentes apreendidos, bem como a efetiva
participação
dos
acusados
na
atividade
criminosa
desenvolvida, fatos que impedem a subsunção do fato à
figura típica do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.
Não há como, portanto, desvincula-los da autoria
dos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico.
Acerca do envolvimento de Vagner nos crimes que
lhe foram imputados na exordial, a MMa Juíza de primeiro grau, ainda
consignou, às fls. 1358, que:
Outrossim, diante do conjunto probatório angariado durante
a instrução, restou comprovado que o réu 1-VAGNER
integrou pessoalmente organização criminosa que atua
dentro e fora dos presídios do Estado de São Paulo,
constituída em conformidade com o disposto no art. 1o, §1o
da Lei n.o 12.850/2013, bem como facilitou a fuga de 11-
AGEU SOUZA TORRES, pessoa legalmente presa.
No
curso
da
investigação,
as
escutas
telefônicas
demonstraram que “Cicatriz” participou ativamente da
referida organização criminosa, tratando por telefone de
diversos
assuntos
referentes
às
atividades
ilícitas
desenvolvidas pelo grupo, utilizando-se, inclusive, de
central telefônica clandestina.
Nesse sentido, o teor dos diálogos reproduzidos às fls.
50/52, 58/64, 71 e 75/76 não deixam dúvidas a respeito da
efetiva participação de “Cicatriz” na organização criminosa
que integrava.
A interceptação telefônica foi também o meio de prova da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 18
fuga de 11-AGEU do sistema penitenciário, em ação
facilitada por 1-VAGNER, pessoa responsável pelo seu
transporte após a evasão.
Os diálogos entre “Cicatriz” e “Negrete” na noite de
08/11/2014
e
madrugada
do
dia
seguinte
foram
acompanhados em tempo real pela equipe policial e
transcritos às fls. 91/92.
Referida fuga somente não foi frustrada pela ação dos
diligentes policiais uma vez que a equipe estava
empenhada na lavratura do auto de prisão em flagrante (fls.
79/80). Às fls. 121 foi juntada cópia de ofício do CPP de
São José do Rio Preto noticiando a evasão de 11-AGEU na
noite de 08/11/2014, o que confere materialidade ao delito
tipificado pelo art. 351 do Código Penal.
Vê-se, portanto, que os fatos descritos na exordial
acusatória e a efetiva participação dos réus nos crimes
pelos quais foram denunciados foram integralmente
comprovados durante a instrução processual, de modo que
a procedência da ação penal é inafastável.
Restou bem comprovada, ainda, a causa de
aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 (envolver
adolescente na prática delitiva), reconhecida na r. sentença hostilizada
(fls. 1357), não havendo como afastá-la, sendo certo que a prova oral
confirmou o envolvimento do adolescente “D.H.A.M.” na prática dos
delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico.
As penas, conquanto dosadas e fundamentadas
em consonância com o sistema trifásico, com a imposição do regime
inicial fechado, comportariam reparos, o que não se faz apenas por
falta de recurso do Ministério Público:
A) Apelante Vagner Silva Santos
A1) Do tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP (maus antecedentes) e no art. 42 da Lei de Tóxicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 19
(quantidade e variedade de entorpecentes), as penas-base foram
fixadas em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa. Observe-se que a
quantidade de entorpecente em poder dos réus era ainda muito maior,
mesmo porque foi possível apreender apenas uma pena porção do
tóxico (que assim mesmo é expressiva), eis que sua maior parte
acabou sendo lançada sobre o leito asfáltico, quando foi, com o
veículo em movimento, rasgada a embalagem que o continha.
b) na segunda fase, a reprimenda foi elevada em
1/6 em razão da presença da agravante da reincidência, perfazendo
10 anos e 06 meses de reclusão e 1.050 dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
elevado o subtotal obtido na fase anterior de 1/6, em razão da causa
especial de aumento de pena no art. 40, VI, da Lei de Tóxicos,
totalizando 12 anos e 03 meses de reclusão e 1.225 dias-multa.
A2) Da associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343/06)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP (maus antecedentes) e no art. 42 da Lei de Tóxicos
(quantidade e variedade de entorpecentes), as penas-base foram
fixadas em 06 anos de reclusão e 1.200 dias-multa.
b) na segunda fase, a reprimenda foi elevada em
1/6 em razão da presença da agravante da reincidência, perfazendo
07 anos de reclusão e 1.400 dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
elevado o subtotal obtido na fase anterior em 1/6, em razão da causa
especial de aumento de pena no art. 40, VI, da Lei de Tóxicos,
totalizando 08 anos e 02 meses de reclusão e 1.633 dias-multa.
A3) Da Fuga de pessoa presa (art. 351, caput, do CP)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 20
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP (maus antecedentes) as penas-base foram fixadas em 01 ano
de detenção.
b) na segunda fase, a reprimenda permaneceu
inalterada, embora devesse incidir a exasperação de 1/6 em razão da
presença da agravante da reincidência. Na falta de recurso do
Ministério Público, todavia, mantém-se o critério adotado.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição, totalizando 01 ano de detenção.
A4) Da Organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP (maus antecedentes) as penas-base foram fixadas em 04 anos
de reclusão.
b) na segunda fase, a reprimenda permaneceu
inalterada, embora devesse incidir a exasperação de 1/6, em razão da
presença da agravante da reincidência. Na falta, todavia, de recurso
do Ministério Público, mantém-se o critério adotado.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
mantido inalterado o subtotal obtido na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição, totalizando 04 anos de reclusão.
A5) Do concurso material (entre a série de tráfico de entorpecentes,
associação para o tráfico, fuga de preso e organização criminosa)
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes à série de tráfico de entorpecentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 21
associação para o tráfico, fuga de preso e organização criminosa, ante
o reconhecimento do concurso material previsto no art. 69 do CP,
correta sua soma. Chegou-se a 24 anos e 05 meses de reclusão, 01
ano de detenção e 2.870 dias-multa, fixado o valor unitário em seu
patamar mínimo, em regime inicial fechado.
B) Apelantes Eurides da Conceição e Anderson
Vilela Codinhoto
B1) Da associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343/06)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP (maus antecedentes) e no art. 42 da Lei de Tóxicos
(quantidade e variedade de entorpecentes), as penas-base de cada
um dos acusados foram fixadas em 05 anos de reclusão e 1.000 dias-
multa.
b) na segunda fase, foram elas mantidas
inalteradas em razão da ausência de circunstância agravantes ou
atenuantes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
elevado o subtotal obtido na fase anterior em 1/6, em razão da causa
especial de aumento de pena no art. 40, VI, da Lei de Tóxicos,
totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e 1.166 dias-multa.
C) Apelante Wesley Patrick dos Santos Ribeiro
C1) Da associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343/06)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP e no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e variedade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 22
entorpecentes), as penas-base foram fixadas em 04 anos de reclusão
e 800 dias-multa.
b) na segunda fase, foram elas mantidas
inalteradas em razão da ausência de circunstância agravantes ou
atenuantes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
elevado o subtotal obtido na fase anterior de 1/6, em razão da causa
especial de aumento de pena no art. 40, VI, da Lei de Tóxicos,
totalizando 04 anos e 08 meses de reclusão e 933 dias-multa.
D) Apelantes Márcio José Medeiros, Claudionor Carvalho de
Campos e Ageu de Souza Torres
D1) Da associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343/06)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP (maus antecedentes) e no art. 42 da Lei de Tóxicos
(quantidade e variedade de entorpecentes), as penas-base para cada
um dos acusados foram fixadas em 05 anos de reclusão e 1.000 dias-
multa.
b) na segunda fase, as reprimendas foram
elevadas em 1/6 em razão da presença da agravante da reincidência
de cada um deles, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e
1.166 dias-multa;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
elevado o subtotal obtido na fase anterior em 1/6, em razão da causa
especial de aumento de pena no art. 40, VI, da Lei de Tóxicos,
totalizando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 1.360 dias-
multa, para cada um.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 23
E) Apelante Roni Alves da Silva
E1) Do tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP (maus antecedentes) e no art. 42 da Lei de Tóxicos
(quantidade e variedade de entorpecentes), as penas-base foram
fixadas em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa. Como já observado,
a quantidade de entorpecente em poder dos réus era ainda muito
maior, mesmo porque foi possível apreender apenas uma pena
porção do tóxico (que assim mesmo é expressiva), eis que sua maior
parte acabou sendo lançada sobre o leito asfáltico, quando foi, com o
veículo em movimento, rasgada a embalagem que o continha
b) na segunda fase, foram elas mantidas
inalteradas em razão da ausência de circunstância agravantes ou
atenuantes;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
elevado o subtotal obtido na fase anterior em 1/6, em razão da causa
especial de aumento de pena no art. 40, VI, da Lei de Tóxicos,
totalizando 09 anos e 04 meses de reclusão e 933 dias-multa.
E2) Da associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343/06)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP (maus antecedentes) e no art. 42 da Lei de Tóxicos
(quantidade e variedade de entorpecentes), as penas-base foram
fixadas em 05 anos de reclusão e 1.000 dias-multa;
b) na segunda fase, foram elas mantidas
inalteradas em razão da ausência de circunstância agravantes ou
atenuantes;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 24
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
elevado o subtotal obtido na fase anterior em 1/6, em razão da causa
especial de aumento de pena no art. 40, VI, da Lei de Tóxicos,
totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e 1.166 dias-multa.
E3) Do concurso material (entre a série de tráfico de entorpecentes e
associação para o tráfico)
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes à série de tráfico de entorpecentes e
associação para o tráfico, ante o reconhecimento do concurso material
previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se a 15 anos e
02 meses de reclusão, e 2.099 dias-multa, fixado o valor unitário em
seu patamar mínimo, em regime inicial fechado.
F) Apelantes Lucas Pinheiro e José Aparecido
Carias
F1) Do tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP e no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e variedade de
entorpecentes), as penas-base para cada um dos acusados foram
fixadas em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.
b) na segunda fase, foram elas mantidas
inalteradas em razão da ausência de circunstância agravantes ou
atenuantes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
elevado o subtotal obtido na fase anterior em 1/6, em razão da causa
especial de aumento de pena no art. 40, VI, da Lei de Tóxicos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 25
totalizando 08 anos e 02 meses de reclusão e 816 dias-multa, para
cada um dos réus.
F2) Da associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343/06)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP e no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e variedade de
entorpecentes), as penas-base para cada um dos acusados foram
fixadas em 04 anos de reclusão e 800 dias-multa;
b) na segunda fase, foram elas mantidas
inalteradas em razão da ausência de circunstância agravantes ou
atenuantes;
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi
elevado o subtotal obtido na fase anterior em 1/6, em razão da causa
especial de aumento de pena no art. 40, VI, da Lei de Tóxicos,
totalizando 04 anos e 08 meses de reclusão e 933 dias-multa, para
cada um dos réus.
F3) Do concurso material (entre a série de tráfico de entorpecentes e
associação para o tráfico)
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes à série de tráfico de entorpecentes e
associação para o tráfico, ante o reconhecimento do concurso material
previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se a 12 anos e
10 meses de reclusão, e 1.749 dias-multa, fixado o valor unitário em
seu patamar mínimo, em regime inicial fechado.
O pleito recursal de Wesley de fixação da pena de
multa em seu patamar mínimo não merece acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 26
É importante deixar registrado que os critérios
empregados na fixação da pena privativa de liberdade pelo sistema
trifásico devem, até mesmo por uma questão de congruência, nortear
também a dosimetria da multa cumulativamente prevista nos preceitos
sancionadores dos tipos penais pelos quais os apelantes foram
condenados.
Verifica-se, contudo, que a MMa Juíza não
observou esse critério e já beneficiou os condenados ao fixar as
penas de multa valendo-se de parâmetros menos rigorosos do que
aqueles utilizados para a dosimetria das penas corporais. Por falta de
recurso do Ministério Público, contudo, mantém-se o cálculo do édito
condenatório.
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art.
2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para
cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é
que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para
início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior
nocividade, como no presente caso.
Observe-se que a fixação do regime inicial
continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados
no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo
que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que
a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal
sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado,
bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele
praticados.
Na hipótese de ter sido imposta privação de
liberdade superior a quatro anos, não se concebe, ainda, sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 27
atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.
O tráfico ilícito de entorpecentes e a associação
para o tráfico são crimes de natureza grave, cujas circunstâncias
(lucro fácil em detrimento da saúde de outrem) e consequências
(desestabilização familiar e social), associadas à dinâmica dos fatos
julgados nesta ação penal e à personalidade dos agentes, tornam
insuficientes, quer mencionada substituição, quer o início do
cumprimento da reprimenda privativa de liberdade em sistema penal
menos gravoso. Como já destacado, a quantidade de entorpecente
em poder dos réus era ainda muito maior, mesmo porque foi possível
apreender apenas uma pena porção do tóxico (que assim mesmo é
expressiva), eis que sua maior parte acabou sendo lançada sobre o
leito asfáltico, quando foi, com o veículo em movimento, rasgada a
embalagem que o continha
Em se cuidando de crimes que sejam referentes a
tráfico de maior nocividade, como os ora sentenciados, aludidos
benefícios
são
evidentemente
inadequados
à
prevenção,
à
repreensão ou ainda à reeducação do condenado, pois sua
permanência em liberdade viria desacompanhada de qualquer
instrumento que o impedisse inclusive de reincidir em sua conduta,
pondo a perder não apenas a sociedade, mas sua própria
recuperação.
No tocante aos recursos de Ageu, Anderson e
Claudionor, visando o prequestionamento da matéria ora em análise,
pontua-se que o julgador não está adstrito a enfrentar a integralidade
dos dispositivos legais citados, desde que aborde adequadamente as
teses expostas nos motivos da decisão, demonstrando que analisou
inteiramente o pedido, conforme se verifica na sentença condenatória.
Nas razões de apelo de Ageu, Anderson e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000118-36.2015.8.26.0297 JALES 28
Claudionor, a i. Defesa pleiteia, ainda, a concessão de Justiça
Gratuita. É importante registrar que a isenção do pagamento de
custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são
matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a
previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não
desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto
durar a hipossuficiência financeira.
Ante o exposto, rejeitam-se as preliminares e, por
falta de recurso do Ministério Público, apenas se nega provimento aos
apelos Defensivos interpostos em favor de VAGNER SILVA SANTOS,
WESLEY PATRICK DOS SANTOS RIBEIRO, MARCIO JOSÉ
MEDEIROS, EURIDES DA CONCEIÇÃO, ANDERSON VILELA
CODINHOTO, RONI REI ALVES DA SILVA, LUCAS PINHEIRO,
JOSÉ APARECIDO CARIAS, CLAUDIONOR CARVALHO DE
CAMPOS, AGEU DE SOUZA TORRES, restando mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem
prejuízo
das
custódias
cautelares
anteriormente decretadas, desde já determinada expedição, após o
trânsito em julgado, de mandados de prisão em regime fechado, bem
como de cartas de guia, para que seja iniciado de imediato o
cumprimento das penas em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator